Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-32.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Responsabilidade Civil - Acidente de Trânsito – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Acolhimento parcial dos pedidos – Reconhecimento de culpa concorrente – Culpa do motorista do veículo envolvido no acidente por trafegar com velocidade excessiva e sem a devida observação da sinalização do local (Placa "Pare") – Autora/vítima, por sua vez, que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Responsabilidade Civil - Acidente de Trânsito – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Acolhimento parcial dos pedidos – Reconhecimento de culpa concorrente – Culpa do motorista do veículo envolvido no acidente por trafegar com velocidade excessiva e sem a devida observação da sinalização do local (Placa "Pare") – Autora/vítima, por sua vez, que transitava fora da calçada no momento do acidente – Repartição de culpas – Possibilidade – Danos materiais indeferidos – Comprovação nos autos de já ter sido a autora ressarcida pelas despesas médicas suportadas em razão do acidente, por meio de indenização do seguro DPVAT – Danos morais caracterizados – Recurso parcialmente provido, com estabelecimento de sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000639-32.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante ISIS
CAROLINA DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados LUIS
AUGUSTO BATISTA e PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
2
VOTO No 39534
APEL. No: 1000639-32.2017.8.6.0187
COMARCA: FARTURA
APTE.: ISIS CAROLINA DA SILVA (MENOR REPRESENTADA) (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: LUIZ ANTONIO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Responsabilidade Civil -
Acidente de Trânsito
Sentença de improcedência

Irresignação da autora Acolhimento parcial dos pedidos
Reconhecimento de culpa concorrente Culpa do motorista do
veículo envolvido no acidente por trafegar com velocidade
excessiva e sem a devida observação da sinalização do local
(Placa “Pare”) Autora/vítima, por sua vez, que transitava fora
da calçada no momento do acidente Repartição de culpas
Possibilidade Danos materiais indeferidos Comprovação
nos autos de já ter sido a autora ressarcida pelas despesas
médicas suportadas em razão do acidente, por meio de
indenização do seguro DPVAT Danos morais caracterizados
Recurso parcialmente provido, com estabelecimento de
sucumbência recíproca.
Trata-se de ação de reparação de danos por acidente ajuizada
por Isis Carolina da Silva (representada por sua genitora Sra. Rosilene Pereira
da Silva) contra Luiz Augusto Batista e Prefeitura Municipal de Fartura, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 192/195, proferida pelo d. Magistrado
RODRIGO DE MOURA JACOB, carreando à autora o pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos dos
réus, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade
concedida.
Irresignada, apela a autora sustentando, em síntese, que os
fatos alegados restaram devidamente comprovados nos autos, corroborados
pelos depoimentos juntados aos autos, requerendo a condenação dos réus ao
pagamento de indenizações pelos danos morais e materiais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta dos réus (págs.
208/214 e 216/222), subiram os autos.
O Parquet deixou de se manifestar nos autos sob o argumento
de que está em discussão nos autos direito individual disponível da incapaz,
devidamente representada por sua genitora, e que não há nenhum interesse
público ou social no deslinde da demanda (págs. 185/190).
Opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça, às págs. 231/237,
pugnando pela procedência da ação.
É o relatório.
Conforme se infere da inicial, afirma a autora que no dia
02/12/2016 estava parada junto à guia da calçada, na esquina da Avenida
Antônio Prioli confluência com a Rua Francisco Borges, na cidade de
Fartura/SP quando o requerido Luiz Augusto Batista conduzindo um veículo
Van da Prefeitura Municipal, a qual continha estudantes em seu interior, bateu
com a traseira do veículo em suas costas, levando-a ao chão.
Em continuidade, narra a autora que foi socorrida pelo réu Luiz
Augusto, o qual, a pedido, deixou-a na porta da escola Monsenhor José
Trombi, onde a Direção acionou sua mãe, que a levou ao pronto socorro no
mesmo dia, tendo sido constatado, inicialmente, pelo médico que se tratava
apenas uma lesão leve, no entanto, os dias se passaram e a dor não cessava,
vindo, então, a procurar atendimento médico novamente, momento em que
foram constatadas fraturas no tornozelo direito e no joelho direito, bem como
lesão interna na cabeça, necessitando ser medicada, salientando que em
razão do acidente ficou de cadeira de rodas e muleta por meses e que nos
dias atuais faz uso de medicamento indicado para tratamento de transtorno do
pânico, transtorno de ansiedade generalizada, de ansiedade social e
transtorno obsessivo compulsivo, pretendendo reparação por danos materiais
e morais.
Na peça de defesa afirmou o preposto da ré (motorista)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
4
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, nos seguintes termos: “que trafegava
pela Rua Francisco Borges (sentido centro-bairro) e parou na rotatória da
esquina com a Avenida Antônio Prioli. Sobre a calçada à sua direita estavam
três meninas brincando com uma garrafa pet, jogando uma para outra. Dando
seguimento ao seu deslocamento de rotina, o veículo adentrou a rotatória para
pegar a segunda saída para continuar na Rua Francisco Borges. Neste
instante, enquanto o veículo se deslocava em manobra pela rotatória, uma das
meninas jogou a garrafa pet com que brincava para a autora, que por sua vez
pulou para agarrá-la já fora da calçada, sem qualquer cautela. Nesta dinâmica,
ao atirar-se para pegar a garrafa pet, a autora acabou atingindo a porção
traseira do veículo.” (págs. 95/96).
Com a inicial foram juntados o B.O no 1034/2016 -págs. 17/22;
termos de declarações (págs. 118 e 129/131); receituários e exames médicos;
bem como gastos da autora com medicamentos págs. 23/55.
Pelo d. Magistrado “a quo” foram deferidos os pedidos de oitiva
de testemunhas, cujos depoimentos constam em gravação audiovisual (págs.
160/163).
Nas alegações finais apresentadas pelo réu Luiz Augusto
Batista foram apresentadas fotos do local do acidente, as quais encontram-se
digitalizadas às págs. 176/178.
Segundo se depreende das provas juntadas nos autos, restou
incontroverso que o acidente de trânsito em discussão ocorreu na esquina da
Rua Antônio Prioli com a Rua Francisco Borges, na cidade de Fartura/SP, e
que o choque ocorreu entre as costas da autora-apelante e a traseira do
veículo que estava a serviço da municipalidade, conduzido por Luiz Augusto
Batista, e, ainda, que o veículo não invadiu a calçada no momento do
acidente.
Pelos depoimentos prestados observa-se a concomitância de
dois fatores para a ocorrência do acidente e da gravidade das lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
5
causadas na autora/vítima, de 12 anos na época dos fatos, a saber: encontrar-
se a autora transitando fora da calçada quando do acidente, porquanto, por
lógica, se estivesse transitando pela calçada não haveria como o veículo atingi-
la sem que subisse a calçada, fato que não ocorreu, conforme afirmado pela
própria autora, bem como ocorrência de inobservância do réu condutor do
veículo da sinalização de trânsito que havia no local dos fatos (Placa “pare”).
Ora, vê-se pela foto constante dos autos, à pág. 178, que
muito próximo ao local do acidente havia uma placa de trânsito: “PARE”, a qual
se tivesse sido devidamente obedecida pelo condutor do veículo, Sr. Luiz
Antônio, certamente teria evitado o acidente ou minimizado substancialmente
as consequências.
Nesse ponto, afirmou a testemunha Camile, que presenciou os
fatos, que o réu Luiz Augusto conduzia a Van escolar em alta velocidade.
Ainda, a outra testemunha arrolada pela autora, Kamily, afirmou que não
avistou o momento do acidente, mas percebeu que a Van virou a esquina de
forma rápida. Assim como a testemunha Ketelim afirmou que a autora estava
com os pés na rua quando no momento do acidente.
Dispõe, ainda, o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, que:
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma
que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e
a veículos que tenham o direito de preferência.".
Não bastasse isso, afirmou o réu em seu depoimento que
antes do acidente avistou a autora andando na calçada, bem como o momento
em que uma de suas colegas atirou uma garrafa pet com refrigerante para o
meio da rua e a autora correu para pegá-la.
Com efeito, o réu Luiz Augusto ao ter avistado a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
6
adolescente - correr para o meio da rua, era de se esperar um incremento no
grau de zelo e de atenção à velocidade empreendida no veículo, justamente
para evitar que por ato inesperado ocorresse um acidente, como, de fato
ocorreu e na proporção em que demonstrada.
Prevê-se, ainda, no art. 28 do CTB: "O condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito. (...) ".
Desse modo, ainda que não tenha a autora/vítima agido com a
devida cautela, posto que enquanto pedestre deveria estar transitando pela
calçada, no entanto, há de se considerar que o réu também teve culpa no
evento danoso, eis que trafegava em velocidade excessiva e em local onde
havia uma placa de “pare”, não obstante inexistir comprovação efetiva de qual
velocidade se encontrava no momento do acidente.
Portanto, de rigor o reconhecimento da culpa concorrente das
partes para o evento danoso, de modo que em relação às indenizações
perquiridas na inicial, dever-se-á ser observada a gravidade da culpa da autora
em confronto com a do autor do dano (art. 945, do Código Civil).
No que se refere aos danos materiais, requer a autora a
condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 1.837,72, todavia, o réu
acostou documentação comprobatória de recebimento pela autora de
indenização por meio do seguro DPVAT da quantia de R$ 1.124,88 (págs.
143/146), e, considerada a culpa concorrente, fica indeferido o pedido.
Quanto ao valor dos danos morais, é inegável, pois, que a
autora experimentou dor, medo, angústia, sofrimento, ante o ocorrido, por
culpa da conduta do réu, sendo legítima e jurídica a pretensão indenizatória.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor. Outrossim, não se pode perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2017.8.26.0187 -Voto no
7
de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o
pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.
Assim, diante das circunstâncias fáticas que nortearam o caso
presente, pelos transtornos causados à autora, entendo deva ser fixada a
indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de
correção monetária, a contar da data deste julgamento, bem como de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmulas 54 e
362, do C. STJ), montante este que está em consonância com a atual
jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, porque a eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em
justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa
da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso da autora,
para o fim de julgar parcialmente procedente a ação, condenando-se os réus
ao pagamento da quantia acima descrita a título de indenização por danos
morais, não se reconhecendo o direito da autora quanto pedido de danos
materiais. E, nos termos do que dispõe o art. 86, caput, do Código de
Processo Civil, fica estabelecida a disciplina da sucumbência recíproca, de
modo que as custas judiciais serão suportadas na razão de 50% para cada
parte, e os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação, para cada procurador, nos termos do art. 85, do CPC, vedada a
compensação e observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
LIGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora